Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. INCONFORMISMO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estabelece o art. 537 do Código de Processo Civil – CPC que: “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

2. A multa visa justamente coibir a parte para o cumprimento de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, medida que assegura o resultado prático das decisões judiciais. O magistrado deve considerar os critérios de proporcionalidade e equidade na fixação da multa para que ela seja compatível e suficiente com a obrigação.

3. No caso, o agravante pretende a reanálise da matéria julgada, em face do seu inconformismo quanto ao suposto excesso da multa imposta. Todavia, o acórdão já examinou todas as questões levantadas pelo recorrente, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade dos valores fixados para as astreintes (ID 134810744), razão pela qual a matéria esta preclusa.

5. Recurso conhecido e desprovido.